Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018948-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADA:- E. V. RAMIL - TRANSPORTE - ME
Agravo de Instrumento n. 1018948-58.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Ação de Reintegração de Posse convertida em Execução de Título Extrajudicial, determinou a citação do devedor.
O agravante alega que interpôs o feito objetivando reintegrar na posse de bem arrendado, cuja liminar não pôde ser cumprida porque o veículo foi furtado.
Diz que, em razão disso, pleiteou a conversão em execução de título extrajudicial, o que foi concedido.
Aduz que por esse motivo não há necessidade de nova citação, eis que esta já se efetivou em 2013.
Assevera que a citação ocorre apenas em uma oportunidade no processo, quando dá ciência à parte da existência da lide, no mais ela é intimada quanto aos atos processuais.
Pede a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja intimada para o pagamento.
É o relatório.
O agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse de um veículo por força de contrato de arrendamento mercantil inadimplido, cuja liminar foi deferida.
O agravado foi citado, porém o oficial de justiça informou que o caminhão havia sido furtado.
Em razão disso, o credor requereu a conversão do feito em Execução, o que foi deferido, sendo então determinada a citação do devedor, proferido nos seguintes termos:
(...)
No mais, defiro o pleito de ID. 53447941.
Cite-se a parte executada no endereço de Id. 53447941 para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).
Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, §1o) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).
O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC).
Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com fulcro no artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 831 e seguintes do Código de Processo Civil. (Id 66609380 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator